Tribunal: TJES
Processo: 0021432-82.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021432-82.2015.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO:
SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SCFC/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO E
DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS.
LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DE INSTRUT
ORES TEÓRICOS NOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SEM EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão que negou provimento aos embargos de declaração está devidamente fundamentada, tendo em vista que foi reconhecido pelo juiz
a quo
o propósito do embargante de rediscutir o mérito, o que não é permitido pela via dos aclaratórios, não havendo razão para sua nulidade.

2. A restrição imposta pelo DETRAN/ES afeta diretamente os interesses do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores, conferindo-lhe legitimidade para pleitear judicialmente os direitos dos instrutores teóricos que exercem suas funções nos CFC’s, razão pela qual não está configurada sua ilegitimidade ativa.

3.
A Autarquia de Trânsito, ao estabelecer a proibição de credenciamento dos instrutores técnico-teóricos junto a mais de um Centro de Formação de Condutores, sem embasamento legal, acaba por obstaculizar o exercício da atividade de lecionar aulas.

4. A regulamentação introduzida durante o trâmite da ação mandamental, não obstante definir a restrição da carga horária (44 horas semanais) e a compatibilidade de horários, mais uma vez, restringiu a atuação dos instrutores teóricos-técnicos a no máximo dois CFCs.

5. Permanece a limitação de ministração de aulas em somente dois Centros de Formação de Condutores, sem qualquer fundamento legal, de modo que a exigência de cumprimento da carga horária máxima semanal de 44 (quarenta e quatro) horas e a compatibilidade de horários são suficientes para garantir a prestação do serviço de lecionar aulas teóricas de trânsito de qualidade.

6. Importa salientar que a Resolução CONTRAN nº 789/2020 revogou a Resolução CONTRAN nº 358/2010 e não estabelece limitação para a atuação de instrutores junto a até dois CFCs.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021432-82.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO E
DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS.
LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DE INSTRUT
ORES TEÓRICOS NOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SEM EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão que negou provimento aos embargos de declaração está devidamente fundamentada, tendo em vista que foi reconhecido pelo juiz
a quo
o propósito do embargante de rediscutir o mérito, o que não é permitido pela via dos aclaratórios, não havendo razão para sua nulidade.

2. A restrição imposta pelo DETRAN/ES afeta diretamente os interesses do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores, conferindo-lhe legitimidade para pleitear judicialmente os direitos dos instrutores teóricos que exercem suas funções nos CFC’s, razão pela qual não está configurada sua ilegitimidade ativa.

3.
A Autarquia de Trânsito, ao estabelecer a proibição de credenciamento dos instrutores técnico-teóricos junto a mais de um Centro de Formação de Condutores, sem embasamento legal, acaba por obstaculizar o exercício da atividade de lecionar aulas.

4. A regulamentação introduzida durante o trâmite da ação mandamental, não obstante definir a restrição da carga horária (44 horas semanais) e a compatibilidade de horários, mais uma vez, restringiu a atuação dos instrutores teóricos-técnicos a no máximo dois CFCs.

5. Permanece a limitação de ministração de aulas em somente dois Centros de Formação de Condutores, sem qualquer fundamento legal, de modo que a exigência de cumprimento da carga horária máxima semanal de 44 (quarenta e quatro) horas e a compatibilidade de horários são suficientes para garantir a prestação do serviço de lecionar aulas teóricas de trânsito de qualidade.

6. Importa salientar que a Resolução CONTRAN nº 789/2020 revogou a Resolução CONTRAN nº 358/2010 e não estabelece limitação para a atuação de instrutores junto a até dois CFCs.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021432-82.2015.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO:
SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SCFC/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (fl. 192/193-v) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo
SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que concedeu a segurança para determinar que o DETRAN/ES credencie qualquer instrutor teórico para trabalhar em mais de um Centro de Formação de Condutores, desde que haja compatibilidade de horários e que sejam respeitados os limites máximos de jornada de trabalho, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (fls. 225/242), a Autarquia apelante pugna, preliminarmente, (i) pela
nulidade da decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a r. sentença, em razão da ausência de fundamentação jurídica e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
e (ii) pelo reconhecimento da
ilegitimidade ativa do impetrante
.

No mérito, alega que a limitação da atuação dos instrutores teóricos nos Centros de Formação de Condutores (CFC’s) observa os preceitos legais e principiológicos, pois está prevista no art. 20 da
Instrução de Serviço nº 194/2018 do DETRAN/ES.

Afirma que os DETRAN’s possuem autorização legal para estabelecer exigências complementares ao procedimento de credenciamento e
controle dos Centros de Formação de Condutores, pois a União estabeleceu esse permissivo legal por meio do art. 5º e do art. 22, inciso X do Código de Trânsito Brasileiro, ambos do mesmo dispositivo legal.

Argumenta que
a Instrução de Serviço nº 067/2014, vigente à época do ajuizamento da ação, foi posteriormente revogada pela Instrução de Serviço nº 194/2018 do DETRAN/ES, a qual prevê em seu art. 20 a atuação limitada dos instrutores teórico-técnicos a no máximo dois CFC’s.

Destaca que a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, por sua vez, prevê as exigências para o exercício das atividades dos instrutores de trânsito dos CFC’s, por meio do art. 57, inciso II.

Defende que, a
o limitar a atuação dos instrutores teóricos a dois CFC’s, a Administração Pública objetiva que o serviço por eles prestado seja eficiente e a contento, bem como a ausência de limitação implicaria em potencial prejuízo ao cidadão e a violação aos seus direitos trabalhistas.

Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Caso mantida a concessão do
mandamus
, requer que seja esclarecido pelo colegiado se pode haver a limitação da atuação dos instrutores teóricos a dois CFC’s, ou se a quantidade de vinculações deve ser ilimitada.

Sem contrarrazões (Certidão de Id. 8341971).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento da apelação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Suscitou o apelante a nulidade
da decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a r. sentença, por entender que não há fundamentação jurídica, haja vista que não expôs precisamente as razões de fato e de direito que determinaram o insucesso das exposições do recorrente, bem como não enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, além de terem sido violados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem, analisando a decisão que negou provimento aos embargos de declaração, observo que restou fundamentada, tendo o juízo
a quo
considerado o propósito do embargante de rediscutir o mérito, o que não é permitido pela via dos aclaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, deve-se considerar que “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.
”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120231766, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022).

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Arguiu, ainda, a ilegitimidade ativa do Sindicato impetrante, sob o argumento de que não cabe ao Sindicato dos Centros de Formação de Condutores pleitear os direitos referentes aos instrutores de trânsito, mas, única e exclusivamente, o direito relativo, e eventualmente violado, dos CFC’s.

Depreende-se do exame dos autos que tal como pontuado pelo magistrado
a quo
“[...]
a liberdade para os referidos Instrutores laborarem em mais de um CFC influencia diretamente na disponibilidade desse tipo específico de mão de obra no mercado, fato que afeta, de forma intrínseca, o funcionamento dos Centros de Formação de Condutores
[...]”.

Assim, apesar de o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores ter atuação patronal, a restrição imposta pelo DETRAN/ES afeta diretamente os interesses de sua classe, conferindo-lhe legitimidade para pleitear judicialmente os direitos da categoria profissional, a qual abrange os instrutores teóricos que exercem suas funções nos CFC’s.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada.

É como voto.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A autarquia apelante, em suas razões, requer
a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, embasada na alegação que a limitação da atuação dos instrutores teóricos nos Centros de Formação de Condutores (CFC’s) observa os preceitos legais e principiológicos, pois está prevista no art. 20 da
Instrução de Serviço nº 194/2018 do DETRAN/ES.

A r. sentença concedeu a segurança para determinar que o DETRAN/ES credencie qualquer instrutor teórico para trabalhar em mais de um Centro de Formação de Condutores, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Neste tocante, destaco que, à época do ajuizamento da demanda, o cerne da atividade dos Instrutores Teóricos era originalmente regulado pela Instrução de Serviço DETRAN/ES n° 67/2014. Adentrando o teor desse ato normativo, verifico que inexistia qualquer regra que impossibilitasse o credenciamento do profissional em questão perante mais de um Centro de Formação de Condutores. Quanto a este tema específico, observo que a previsão do artigo 22 da referida I.S. apenas limitava a carga horária e proibia a incompatibilidade de horários. Vejamos a literalidade desse dispositivo normativo:

‘Art. 22. Os instrutores teóricos técnicos poderão ministrar aulas na matriz nas filiais devidamente credenciadas, desde que: não ultrapassem a carga horária de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais; seja devidamente autorizado pelo DETRAN/ES; haja compatibilidade de horários; e registro de empregados, o registro de horário de trabalho e do Livro de Inspeção do Trabalho permaneçam em cada estabelecimento, nos termos da Portaria MTE n° 3626/1991’.

Posteriormente, a Instrução de Serviço DETRAN/ES n° 67/2014 e todas as suas alterações foram revogadas pela Instrução de Serviço DETRAN/ES 194/2018. Nesse novo regramento, em consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/ES, verifiquei inexistir qualquer dispositivo legal equivalente ao artigo 22 da anterior resolução. Tampouco vislumbrei qualquer dispositivo normativo que impeça os Instrutores Teóricos de laborarem em mais de um CFC's.

Ademais, destaco que a revogação operada pela referida I.S. n° 194/2018 também atingiu a Instrução de Serviço n° 97/2015 (fls. 188), a qual havia sido editada para efetivar a decisão liminar de fls. 153-154. Isso porque esta última I.S. alterava dispositivos normativos da I.S. n° 67/2014. Portanto, com advento da 1.S. n° 194/2018, todas essas alterações perderam a eficácia, fato que reclama a presente intervenção judicial corretiva.

Por derradeiro, vejo que o DETRAN/ES não apresentou, como justificativa, qualquer norma da Administração Pública a qual impedisse o acolhimento do pleito autoral. Como resultando, inexistindo regramento de Direito Público que impeça os Instrutores Teóricos de laborarem em mais de um CFC, entendo ser descabida a negativa do DETRAN/ES em efetivar tal pretensão. Isso porque, sem amparo legal, não se pode impedir o pleno exercício profissional, o qual é garantia prevista na CRFB, artigo 5°, inciso XIII. Portanto, chego à conclusão de que merece integral guarida a pretensão autoral. (...)”

Fixado isso, necessário examinar as sequências de regulamentações da matéria.

No momento do ajuizamento da demanda, estava em vigor a Instrução de
Serviço nº 64/2014, que
não
restringia a atuação dos instrutores teóricos nos
Centros de Formação de Condutores (CFC’s)
, apenas limitando a carga horária e proibindo a incompatibilidade de horários, por meio do seu artigo 22.

No entanto, a referida I.S foi revogada pela edição da Instrução de Serviço nº 194/2018, que também atingiu a Instrução de Serviço nº 97/2015, editada com o fito de tornar eficaz a decisão proferida nestes autos às fls. 153/154.

Diferentemente da Instrução de Serviço nº
64/2014, a
Instrução de Serviço

nº 194/2018 limitou a atuação dos instrutores teóricos
nos
Centros de Formação de Condutores (CFC’s) em seu artigo 20, que dispunha o seguinte:

Art. 20. Os Instrutores teórico-técnicos poderão ministrar aulas em no máximo dois CFCs, devidamente credenciados, desde que: não ultrapassem a carga horária de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais; seja devidamente autorizado pelo DETRAN|ES e haja compatibilidade de horários.

Desse modo, apesar de a Instrução de Serviço nº 194/2018, em seu artigo 20, ter estabelecido restrições para a atuação dos instrutores teóricos nos Centros de Formação de Condutores (CFC’s), conforme já manifestado pelo juiz
a quo
, constato que a referida I.S foi criada após a impetração do presente
mandamus
e para tratar do seu objeto impondo limitação específica sobre a quantidade de Centros de Formação de Condutores em que os instrutores teóricos poderiam atuar, de modo a extrapolar os limites do Poder Regulamentador.

Isso porque, a Autarquia de Trânsito, ao estabelecer a proibição de credenciamento dos instrutores técnico-teóricos junto a mais de um Centro de Formação de Condutores, sem embasamento legal, acaba por obstaculizar o exercício da atividade de lecionar aulas.

Igualmente, a regulamentação introduzida durante o trâmite da ação mandamental, não obstante definir a restrição da carga horária (44 horas semanais) e a compatibilidade de horários, mais uma vez, restringiu a atuação dos instrutores teóricos-técnicos a no máximo dois CFCs.

Desta feita, permanece a limitação de ministração de aulas em somente dois Centros de Formação de Condutores, sem qualquer fundamento legal, de modo que a exigência de cumprimento da carga horária máxima semanal de 44 (quarenta e quatro) horas e a compatibilidade de horários são suficientes para garantir a prestação do serviço de lecionar aulas teóricas de trânsito de qualidade.

Inclusive, nesse ponto, importa salientar que a Resolução CONTRAN nº 789/2020 revogou a Resolução CONTRAN nº 358/2010 e não estabelece limitação para a atuação de instrutores junto a até dois CFCs.

Portanto, deve ser mantida a r. sentença para permitir a atuação dos instrutores técnico-teóricos em mais de um Centro de Formação de Construtores, desde que haja compatibilidade de horários e desde que sejam respeitados os limites máximos de jornada de trabalho (44 horas semanais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões